Tribunal: TJES
Processo: 5001093-91.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-91.2022.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACIR RAMOS FILHO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ACIR RAMOS FILHO em face do BANCO BMG S/A, por meio da qual o autor alega inexistência de contratação de cartão de crédito consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, postulando a nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais (ID 32935354), reconhecendo a validade da contratação e afastando qualquer irregularidade na conduta do réu, sob o fundamento de que restou demonstrado que o autor celebrou contrato de cartão de crédito consignado com o réu, utilizando-se inclusive do cartão para saques e compras.

Em face da sentença, o autor interpôs recurso inominado (ID 63115369), buscando a reforma do decisum para reconhecimento da nulidade contratual, sustenta vício de consentimento, ausência de informação adequada e suposta confusão entre empréstimo consignado e cartão consignado. Ocorre que, por falha no protocolo eletrônico, foi anexado apenas o pedido de justiça gratuita em vez do recurso completo, o que gerou incidente processual posteriormente esclarecido por petição de manifestação.

Foi apresentada manifestação pela parte recorrente esclarecendo o erro material no envio do recurso inominado via sistema PJe, pugnando pelo recebimento do recurso que teria sido elaborado e protocolado tempestivamente, requerendo a sua juntada aos autos e o regular processamento, com fundamento nos princípios da boa-fé, do devido processo legal e do acesso à justiça.

O réu apresentou contrarrazões (ID 64723052), arguindo preliminarmente a prescrição e decadência da pretensão autoral, além de defender a regularidade da contratação e da operação realizada. Sustenta que o cartão foi utilizado ativamente pelo autor, com ciência das condições pactuadas, sendo, portanto, incabível qualquer alegação de vício. Requereu a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

No mérito, o recurso não deve ser provido.

O recorrente não logrou êxito em afastar os fundamentos que embasaram a sentença de improcedência. Conforme destacado na decisão de primeiro grau, restou comprovado que o autor celebrou contrato de cartão de crédito consignado com a instituição financeira, tendo utilizado ativamente o produto por meio de saques e compras, circunstâncias demonstradas por documentos anexados aos autos. As alegações genéricas de desconhecimento da natureza da contratação e ausência de faturas não se mostram suficientes para descaracterizar a relação jurídica válida e os encargos dela decorrentes.

A documentação acostada aos autos demonstra que o recorrente anuiu expressamente com a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade prevista na legislação vigente e amplamente aceita no mercado financeiro.

O contrato foi formalizado com cláusulas que, embora padrão, encontram-se dentro dos limites da legalidade, sendo dever do consumidor a leitura e compreensão dos seus termos, especialmente quando não há elementos que indiquem incapacidade civil ou qualquer outra limitação de discernimento. A contratação foi válida, tendo como pressuposto a manifestação de vontade livre e consciente da parte consumidora.

Importante frisar que, além da realização de saques de valores oriundos da contratação, consta nos autos a efetiva utilização do cartão de crédito para compras habituais, conforme comprovam os documentos ID 21348943 e 21348944. Tal comportamento evidencia não apenas o conhecimento sobre o produto contratado, mas também sua utilização consciente e continuada, afastando por completo a tese de que a contratação teria sido realizada sem o necessário esclarecimento. A ausência de vício de consentimento é reforçada pelo fato de que a própria parte recorrida usufruiu dos recursos e benefícios decorrentes do contrato.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por meio de sua 1ª Câmara Cível, já se manifestou sobre o tema, vemos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA DO AUTOR. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de contratação de cartão de crédito com RMC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência e validade da relação contratual de cartão de crédito consignado e a ocorrência de eventual vício de consentimento ou dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovados o depósito dos valores contratados na conta do autor, o uso do cartão em compras e a assinatura no contrato, não há falar em inexistência de relação jurídica nem em vício de consentimento. 4. A contratação da modalidade RMC é lícita, desde que o consumidor tenha ciência e concordância com os termos, o que foi demonstrado no caso concreto. 5. Inexistente qualquer ilicitude ou falha na prestação de serviço, não há falar em indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do cartão e o recebimento dos valores contratados demonstram a validade do contrato com reserva de margem consignável, afastando alegações de vício de consentimento. 2. A contratação válida e o exercício regular de direito afastam o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; CC, art. 188, I. Data: 14/May/2025. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003823-16.2024.8.08.0014. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SUPOSTA VONTADE DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NÃO DEMONSTRADO O ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COM COMPRAS DIVERSAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Foi comprovada a ausência do vício de consentimento, pois ao utilizar, para compras diversas, o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a consumidora demonstrou sua concordância com o fornecimento do referido produto bancário, o que não ocorreria se ela acreditasse que havia contratado um simples empréstimo consignado. Declarada a validade do negócio jurídico. 2. Não havendo comprovação de irregularidades na contratação ou vícios de consentimento, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. Data: 14/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0010343-87.2018.8.08.0014 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Assim, diante da regularidade da contratação, da ausência de vícios formais e da utilização efetiva dos valores e funcionalidades do cartão pela parte consumidora, não subsistem fundamentos fáticos ou jurídicos que amparem a pretensão inicial. A responsabilidade da instituição financeira não pode ser presumida quando o contrato foi firmado de forma válida e executado conforme previsto.

Por todo o exposto, constata-se que o recorrente não conseguiu infirmar os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentaram a sentença de improcedência, limitando-se a repetir alegações genéricas e desacompanhadas de prova robusta. Diante da regularidade da contratação, da efetiva utilização do cartão de crédito consignado e da ausência de demonstração de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)